Tribunal: TJPA
Processo: 0041314-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041314-80.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TELMA SUSI DA COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041314-80.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: TELMA SUSI DA COSTA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (DAS). INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986
.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5154). DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL RESGUARDADO. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE VANTAGEM INCORPORADA COM GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO ATUAL. ART. 94, § 3º, DA LC Nº 039/2002.

PARCELAS RETROATIVAS CONCERNENTES AO PERÍODO DE ATIVIDADE COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de gratificação de representação (DAS) formulado por servidora militar. O juízo de origem reconheceu o direito adquirido à incorporação de 10% por ano de exercício em funções gratificadas, limitada ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 044/2003, e condenou o ente público ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (período de 2005 a 2010). O Estado insurge-se especificamente contra a condenação ao pagamento dos valores retroativos, sustentando a existência de vedação legal à acumulação da gratificação incorporada com a verba recebida pelo exercício atual da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se a inclusão de militares e civis no mesmo regime previdenciário pela Lei Complementar nº 039/2002 é constitucional; (b) se a servidora possui direito adquirido à incorporação da gratificação proporcional ao tempo exercido sob a égide da legislação anterior; e (c) se é legítima a condenação ao pagamento de retroativos de gratificação incorporada relativos a período em que a servidora, permanecendo na ativa, já percebia a mesma gratificação em decorrência do exercício atual de cargo comissionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação estadual, ao extinguir o instituto da incorporação de verbas transitórias, salvaguardou o direito adquirido daqueles que já haviam implementado o tempo necessário antes de sua vigência, conforme o art. 94, § 2º, da LC nº 039/2002 (com redação da LC nº 044/2003). Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito da apelada à incorporação proporcional de 10% por cada ano de exercício efetivo em cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS) ocorrido antes da alteração legislativa restritiva.

2. Contudo, o § 3º do art. 94 da referida Lei Complementar estabelece proibição expressa de percepção simultânea da vantagem já incorporada com a gratificação devida pelo exercício atual de cargo ou função comissionada. No caso concreto, a certidão funcional demonstra que a apelada encontrava-se em pleno exercício de funções gratificadas no período abrangido pelos retroativos (2005 a 2010), percebendo mensalmente a respectiva contraprestação.

3. A condenação do Estado ao pagamento de retroativos de incorporação referentes a esse mesmo intervalo configuraria acumulação ilegal de vantagens de mesma natureza, vedada pelo princípio da legalidade e pela vedação ao enriquecimento sem causa. A reforma parcial da sentença é medida que se impõe para afastar o pagamento das parcelas retroativas no período em que houve o exercício concomitante da função gratificada.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apenas no ponto que condenou o Estado ao pagamento de retroativos concomitantes ao exercício da função gratificada.

Tese de julgamento:

1. "É constitucional a Lei Complementar nº 039/2002 do Estado do Pará ao disciplinar o regime previdenciário de servidores civis e militares, conforme decidido pelo STF na ADI 5154."

2. "O servidor militar possui direito adquirido à incorporação proporcional de gratificação de representação exercida antes da vigência da lei revogadora, mas é vedada a percepção simultânea dessa vantagem com a gratificação decorrente do exercício atual de função comissionada, nos termos do art. 94, § 3º, da LC nº 039/2002."

Referências: STF, ADI 5154; Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 94, §§ 2º e 3º e Lei Estadual nº 5.320/1986, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência citada: TJPA – Apelação Cível – Nº 0055621-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/12/2018; TJPA - Apelação Cível - Nº 0003170-66.2012.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-12-07.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação ordinária de incorporação de gratificação de representação, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelada,
Telma Susi da Costa Dias
.

Na petição inicial de ID 32168033, a autora, militar estadual, relatou ter exercido funções gratificadas e cargos de
Direção e Assessoramento Superior (DAS)
ao longo de sua trajetória funcional na Polícia Militar do Estado do Pará. Com amparo na
Lei Estadual nº 5.320/1986
, sustentou possuir o direito à incorporação progressiva da referida gratificação de representação aos seus vencimentos, à razão de 10% por ano de efetivo exercício, até o limite de 100%. Inicialmente, a requerente pleiteou a incorporação de 80% do nível
DAS-4
, vindo posteriormente a retificar o pedido por meio da petição de ID 32168037, p. 04/05, na qual, instruída com nova certidão de tempo de serviço em funções gratificadas, requereu a incorporação de 100% da gratificação de nível
DAS-5
, sob o fundamento de ter superado dez anos de exercício em funções comissionadas.

A tese autoral defendeu a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 039/2002
, especificamente no que tange à revogação das normas de incorporação de verbas temporárias para os militares. Argumentou que a referida lei estadual, ao tratar de forma genérica de servidores civis e militares, teria violado a exigência de
lei estadual específica
para disciplinar a remuneração e inatividade dos militares, conforme os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da
Constituição Federal
.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de IDs 32168103 e 32168105, reconheceu parcialmente o direito pleiteado. O magistrado sentenciante pontuou que, embora o
Supremo Tribunal Federal
tenha declarado a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002 no julgamento da
ADI 5154
, a própria norma preservou o
direito adquirido
daqueles que já haviam implementado os requisitos legais antes de sua vigência. Assim, a sentença determinou que o Estado do Pará incorpore aos vencimentos da autora o percentual referente ao exercício de função gratificada apurado exclusivamente no período anterior à vigência da
Lei Complementar nº 044/2003
(lei que consolidou a revogação da incorporação), respeitando o interstício de 10% a cada ano. Outrossim, o comando decisório condenou o ente público ao pagamento das
parcelas retroativas
correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (ocorrido em 2010), com a incidência de juros e correção monetária nos termos da legislação vigente.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação sob o ID 32168111. Em suas razões recursais, o apelante não se insurgiu contra o reconhecimento do direito adquirido à incorporação em si, mas focou sua irresignação contra a condenação ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 2005 a 2010. O Estado sustentou que tal condenação viola frontalmente o
art. 94, § 3º, da Lei Complementar nº 039/2002
, que veda expressamente a
percepção simultânea
da vantagem incorporada com a gratificação de representação devida em razão do exercício atual do cargo ou função. Alegou que, no período alcançado pelos retroativos, a servidora encontrava-se na ativa e já percebia a gratificação pelo exercício da função comissionada, de modo que o pagamento de retroativos de incorporação sobre o mesmo intervalo temporal configuraria
acumulação indevida
e enriquecimento sem causa, ferindo os princípios da legalidade e da separação de poderes.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 32168113, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que inexistem reparos a serem feitos e que eventuais compensações de valores já pagos poderiam ser resolvidas em sede de liquidação de sentença.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer de ID 34822739, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. Contudo, alegou a ausência de interesse público qualificado que justificasse a intervenção ministerial no mérito, tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial e individual entre o servidor e a administração pública, razão pela qual opinou pelo prosseguimento do feito sem incursão direta na lide.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

No que concerne ao exame dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento, razão pela qual
conheço do recurso de apelação
, recebendo-o em seu duplo efeito, conforme decidido anteriormente pelo Relator.

II. Mérito

No mérito, a controvérsia central reside na validade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 frente aos militares e na existência de direito adquirido à incorporação da gratificação de representação pelo exercício de cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS). Inicialmente, cumpre assentar que a tese de inconstitucionalidade parcial da referida lei complementar, outrora defendida pela apelada e por parte da doutrina, restou definitivamente superada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5154, sedimentou o entendimento de que a inclusão de servidores civis e militares em um mesmo regime previdenciário geral não padece de vício constitucional. A Suprema Corte reconheceu que a exigência de lei específica para tratar da inatividade dos militares não impede que regras gerais e comuns sejam veiculadas em um diploma normativo unificado. Portanto, a validade da Lei Complementar nº 039/2002 é plena, servindo como parâmetro legal hígido para o deslinde da presente lide.

In casu, a sentença de IDs 32168103 e 32168105 agiu com acerto ao reconhecer que, embora a lei nova tenha extinguido o instituto da incorporação para o futuro, ela expressamente resguardou as situações consolidadas sob a égide da legislação anterior. Tal proteção decorre do
art. 94, § 2º, da LC nº 039/2002
, que assegurou o direito adquirido àqueles que, até a data da publicação da lei revogadora, já haviam implementado o período mínimo para a aquisição da vantagem.

Nesse contexto, a
Lei Estadual nº 5.320/1986
era a norma que regia a matéria antes das reformas administrativas e previdenciárias promovidas pelo Estado. Referida lei estabelecia, em seus arts. 1º e 2º, a incorporação de 10% por cada ano de efetivo exercício em função de confiança, até o limite de 100%. Conforme a certidão funcional de ID 32168036, a apelada iniciou o exercício de cargos comissionados em
04/06/1993
, acumulando tempo considerável de serviço em funções de nível DAS-4 e DAS-5 muito antes do advento da legislação restritiva.

Entretanto, a incorporação não pode ser deferida de forma ilimitada como pleiteado na inicial. O marco temporal para a cessação da contagem de tempo para fins de incorporação é a entrada em vigor da
Lei Complementar nº 044/2003
(publicada em 30/01/2003), que consolidou a revogação de quaisquer disposições que implicassem incorporação de verbas de caráter temporário. Assim, apenas o período compreendido entre o início do exercício da função e a data de vigência da LC nº 044/2003 pode ser computado para fins de cálculo do percentual de incorporação.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é uníssona ao acolher essa modulação, garantindo o direito proporcional ao tempo de serviço prestado até o advento da nova ordem jurídica:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 39/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
. ART. 94, § 2º LC 039/2002. APLICAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI 5.320/86.1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;2- É cabível a incorporação de cargo comissionado exercido até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002; 3
- O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário, descartando-se os períodos de atividade comissionada quando não havia mais previsão legal para incorporação da gratificação respectiva. Precedentes desta Corte
; 4- Na espécie, dos 07 (sete) anos e 121 (cento e vinte e um) dias em que o apelante exerceu a função gratificada, 281 (duzentos e oitenta e um) dias, apenas, foram exercidos antes da LC 039/2002, razão pela qual, não tem direito à incorporação pretendida, que é cabível na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício da função, tendo em vista os termos do art. 2º, da Lei nº 5.320/86, vigente à época dos fatos;5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0055621-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/12/2018)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe no tocante ao reconhecimento do direito à incorporação proporcional, calculada à razão de 10% por ano de exercício efetivo anterior à vigência da Lei Complementar nº 044/2003, cujo percentual exato deverá ser apurado em regular fase de liquidação.

A despeito do acerto no
reconhecimento do direito adquirido à incorporação proporcional da gratificação de representação
, assiste razão ao
Estado do Pará
no tocante à impossibilidade de pagamento das parcelas retroativas determinadas na sentença de IDs 32168103 e 32168105.

A insurgência recursal do ente público fundamenta-se na proibição expressa de
acumulação remuneratória
, sustentando que a condenação ao pagamento de retroativos correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (período de 2005 a 2010) configura violação direta ao
art. 94, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002
.

A análise minuciosa do referido dispositivo legal revela um óbice intransponível à pretensão da apelada no que concerne aos pagamentos pretéritos. O legislador estadual, ao preservar o direito adquirido à incorporação no § 2º do art. 94, estabeleceu, logo em seguida, uma regra de cautela para evitar o enriquecimento sem causa do agente público. Já o § 3º preceitua que, para os servidores e militares que possuam direito à incorporação e venham a exercer cargos ou funções gratificadas a partir da vigência da lei, é
vedada a percepção simultânea
da vantagem incorporada com a gratificação de representação devida em razão do exercício atual da função, facultando-se apenas o direito de opção pela parcela mais vantajosa.

Vejamos:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

(...)

§ 2º Fica assegurado
o direito adquirido à incorporação
pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei
para a aquisição da vantagem. (Incluído pela Lei Complementar nº 044, de 2003)

§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data,
é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções,
ressalvado o direito de opção.

No caso vertente, o cotejo entre a fundamentação da sentença e as provas documentais constantes dos autos demonstra um equívoco na condenação do Estado ao pagamento de retroativos. A certidão funcional de ID 32168036 e a certidão atualizada de ID 32168037, p. 05/06 são claras ao indicar que a apelada,
Telma Susi da Costa Dias
, permaneceu em pleno exercício de funções comissionadas de alto nível (
DAS-4 e DAS-5
) entre os anos de 2005 e 2010. Consta nos registros que a militar exerceu, por exemplo, o cargo de Comandante do CFAP em 2007 e de Comandante do CPE até meados de 2010.

Ora, durante todo o intervalo temporal alcançado pela condenação aos retroativos (cinco anos anteriores a outubro de 2010), a servidora encontrava-se na ativa e já percebia mensalmente a gratificação de representação correspondente aos cargos que ocupava. Determinar que o Estado pague, agora, os valores que deveriam ter sido "incorporados" naquele mesmo período, sem considerar que a gratificação já foi integralmente paga sob o título de exercício atual, implicaria autorizar o recebimento em duplicidade da mesma verba. Tal hipótese caracterizaria uma
acumulação indevida
de vantagens da mesma natureza e idêntico fato gerador, o que é repelido pelo princípio da legalidade estrita que rege a administração pública, conforme o
art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal
.

A reforma parcial da sentença é, portanto, imperativa. Conquanto se mantenha o direito da apelada de ter o percentual de incorporação (referente ao tempo laborado até 2003) integrado aos seus vencimentos para o futuro e para fins de cálculo de sua futura inatividade, as parcelas retroativas do período em que a mesma exerceu cargos DAS não são devidas. A jurisprudência deste Tribunal reafirma a necessidade de observância das vedações de acumulação previstas na legislação previdenciária estadual:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO.
ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1- O juízo de piso declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, no termo ?os militares? e determinou a definitiva incorporação aos vencimentos do autor de 100% (cem por cento) a título de incorporação de gratificação por exercício de função gratificada mais elevada;2- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;3
- É cabível a incorporação de cargo comissionado exercido até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;4- O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário, descartando-se os períodos de atividade comissionada quando não havia mais previsão legal para incorporação da gratificação respectiva.
Precedentes desta Corte;5- Na espécie, dos 07 (sete) anos em que o apelante exerceu a função gratificada, 02 (dois) anos foram exercidos antes da LC 039/2002, razão pela qual, tem direito a incorporar 20% (vinte por cento) da representação de maior padrão já exercido, nos termos do art. 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86, vigente à época dos fatos;6- Consectários legais nos termos do TEMA 905 do STJ;7- Ônus sucumbenciais alterado, nos termos do art. 21 do CPC/73;8- Recursos de apelação conhecidos. Apelação ministerial desprovida; apelo do autor parcialmente provido. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0003170-66.2012.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-12-07)

Dessa forma, urge a necessidade de reformar a sentença recorrida apenas no ponto específico da condenação ao pagamento de retroativos, afastando tal obrigação em relação ao período em que a apelada esteve no exercício de função gratificada e percebeu a respectiva vantagem financeira.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença de primeiro grau apenas no ponto relativo à condenação ao pagamento de parcelas retroativas.

Fica mantido o reconhecimento do direito adquirido da apelada, Telma Susi da Costa Dias, à incorporação proporcional da gratificação de representação pelo exercício de cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), à razão de 10% por ano de efetivo serviço, limitada exclusivamente ao período anterior à entrada em vigor da
Lei Complementar nº 044/2003
(30/01/2003), conforme os termos da
Lei Estadual nº 5.320/1986
. O percentual final da incorporação deverá ser apurado em regular liquidação de sentença.

Contudo, afasto a condenação do ente público ao pagamento de quaisquer parcelas retroativas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (ou qualquer outro período), uma vez constatado que a servidora encontrava-se em pleno exercício de funções gratificadas e percebia a respectiva contraprestação pecuniária no intervalo reclamado. A medida visa observar a vedação de percepção simultânea de vantagem incorporada com gratificação de função ativa, prevista no
art. 94, § 3º, da Lei Complementar nº 039/2002
, evitando-se a acumulação indevida de verbas e o enriquecimento sem causa.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do
art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil
. Ressalvo a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à apelada, por ser beneficiária da
justiça gratuita
, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, bem como suspendo as custas processuais em relação ao Estado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026